Tribunal: TJDFT
Processo: 0722799-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722799-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES BARROS SOARES DE OLIVEIRA, RENATO BARROS DE OLIVEIRA, TELMA BARROS RODRIGUES DE OLIVEIRA, WALDEMAR BARROS DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARIA DOMINGAS DA COSTA FREIRE, PEDRO FELIPE DA COSTA GOMES, CLAUDIONEI DA COSTA GOMES, CLAUDIANE DA COSTA GOMES, POLIANA DA COSTA GOMES, MARIA JOAQUINA DA COSTA GOMES, GABRIELA DA COSTA GOMES, VITORIA DA COSTA GOMES D E S P A C H O Compulsando os autos de origem (n° 0706918-95.2023.8.07.0003), verifica-se que já foi efetivada a reintegração de posse do imóvel Chácara São Joaquim, situado na Fazenda Lagem ou Gibóia, Km 05, Núcleo Rural Boa Esperança. Assim, nos termos do artigo 9o do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre eventual perda superveniente do objeto. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator